Tribunal: TJMT
Processo: 1000923-11.2019.8.11.0018
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000923-11.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES - CPF: 322.261.908-56 (APELANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - EXTINÇÃO DO FEITO POR LITISPENDÊNCIA – IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - TRÍADE DE IDENTIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO – CAUSA DE PEDIR DISTINTA –- SENTENÇA ANULADA - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA - AUSÊNCIA DA DEVIDA TRIANGULARIZAÇÃO - DEVOLUÇÃO À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial ou defesa não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, se demonstrados os motivos para a reforma da sentença recorrida, o que é possível extrair no caso em apreço.

2.

Em que pese seja admissível a existência de litispendência entre o mandado de segurança e a ação ordinária, face ao polo passivo, à vista do mesmo resultado pretendido (
causa petendi
), o seu reconhecimento se afigura com a completa identificação das ações, nos termos do artigo 337, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

3.

Litispendência não configurada. Caso concreto cujos elementos identificadores se distinguem.

4.

Inaplicabilidade do disposto no art. 1.013, §3º do Código de Processo Civil, tendo em vista que não houve a regular triangularização.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em desfavor do Município de Juara, reconheceu a litispendência e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões, defende a existência de equívoco no resultado em referência sob o argumento de que “
a natureza das duas demandas são completamente diferentes, bem como seus pedidos
” e que “
no mérito do referido Mandado de Segurança, requeria-se a anulação do ato coator (intimação para que o ora apelante prestasse depoimento à Comissão Processante do referido PAD)
”.

Pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença no sentido de reconhecer a não ocorrência de litispendência entre o feito e o Mandado de Segurança n. 1000384- 79.2018.8.11.0018, bem ainda a aplicação do artigo 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil a fim de que seja decidido o mérito.

Certidões de tempestividade (id. 74861485) e preparo recursal (id. 75718964).

Em contrarrazões, o apelado requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, a manutenção da sentença e condenação em custas processuais e honorários advocatícios (id. 74861487).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça declinou da manifestação em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses dispostas no artigo 178 do Código de Processo Civil para ensejar a intervenção ministerial (id. 82564951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022